Tribunal: TJES
Processo: 0000151-83.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-83.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MACHADO FORTUNATO

APELADO: WELITON SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luciano Machado Fortunato contra sentença que extinguiu a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos sob o fundamento de prescrição, com base no art. 487, II, do CPC. A controvérsia envolve contrato verbal de compra e venda de veículos, no qual o Apelado teria assumido a posse dos bens e a obrigação de pagamento de parcelas de financiamento, sem, contudo, adimplir com a obrigação. A sentença reconheceu a prescrição por ausência de interpelação do devedor, condição entendida como necessária para constituição em mora e consequente início do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, no caso de contrato verbal com obrigação de pagamento de parcelas de financiamento, a mora configura-se automaticamente (mora ex re) ou depende de interpelação específica (mora ex persona); (ii) verificar se a extinção do processo por prescrição, sem prévia produção de prova testemunhal requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da mora, necessária para fixar o termo inicial do prazo prescricional, depende da análise dos termos da avença, o que requer produção de prova testemunhal, tendo em vista que se trata de contrato verbal e controvérsia sobre a existência de termo certo.

A tese de que a obrigação era líquida e com vencimentos definidos (parcelas do financiamento) poderia caracterizar a mora ex re, dispensando notificação prévia, circunstância que deveria ser demonstrada em instrução probatória.

Ainda que se entenda pela necessidade de interpelação (mora ex persona), é juridicamente possível o reconhecimento da constituição em mora pela citação válida, conforme prevê o art. 240 do CPC e jurisprudência do STJ.

A sentença foi proferida com base em premissa fática controvertida — ausência de notificação extrajudicial — sem permitir a produção de prova requerida por ambas as partes, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O julgamento antecipado do mérito, sem a fase instrutória, impediu o esclarecimento de questões fáticas essenciais à análise da prescrição e do próprio mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição em ação fundada em contrato verbal depende da prévia delimitação do termo inicial do prazo prescricional, cuja verificação pode exigir dilação probatória.

Configura cerceamento de defesa a extinção do processo com resolução de mérito por prescrição quando há controvérsia sobre a configuração da mora e pedido expresso de produção de prova testemunhal.

A citação válida pode suprir a ausência de notificação prévia do devedor e constituí-lo em mora, nos termos do art. 240 do CPC, especialmente quando a mora ex persona não é purgada no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 240, caput, e 355, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 780.816/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 01.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000151-83.2020.8.08.0060

APELANTE:
LUCIANO MACHADO FORTUNATO

APELADO
: WELITON SOUZA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIANO MACHADO FORTUNATO em razão da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c perdas e danos por ele ajuizada, DECLAROU PRESCRITA a pretensão autoral com fundamento no artigo 487, II, do CPC e condenou a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ressalvada a suspensão da cobrança pelo deferimento da Justiça Gratuita.

O Apelante ajuizou a presente ação visando à rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículos, alegando que o Apelado assumiu a posse dos bens e a responsabilidade pelo pagamento das parcelas de financiamentos existentes junto a instituições financeiras, obrigação que teria restado inadimplida.

O Juízo de primeiro grau, após rejeitar a preliminar de coisa julgada (por entender que apenas o pedido de reintegração de posse havia sido abarcado pela decisão anterior, não a discussão sobre o contrato verbal), acolheu a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que, sendo o contrato verbal e sem prazo determinado para o cumprimento da obrigação, seria necessária a constituição do devedor em mora por meio de interpelação específica, o que não teria ocorrido nos autos, inviabilizando o reconhecimento do termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal.

O Apelante, em suas razões, sustenta a necessidade de anulação da sentença, argumentando que a mora seria
ex re
(automática), em face da obrigação ser positiva e líquida, com termo certo (as datas de vencimento das parcelas do financiamento).

Subsidiariamente, defende que a citação válida teria o condão de suprir a ausência de notificação prévia, constituindo o devedor em mora, conforme o art. 240 do Código de Processo Civil. Por fim, pugna pelo retorno dos autos à origem para a necessária produção de prova testemunhal, a qual, em seu entender, é essencial para demonstrar a avença verbal e o inadimplemento.

A questão central que se apresenta reside em determinar se, no caso concreto de contrato verbal de compra e venda de veículos com assunção de dívida alheia (financiamento), a mora do devedor se estabelece automaticamente (mora ex re) ou se exige notificação específica (mora ex persona), e, sobretudo, se a ausência de tal notificação poderia, no atual estado da lide, ensejar o decreto de prescrição sem a devida dilação probatória.

Verifica-se que ambas as partes pleitearam expressamente a produção de prova testemunhal.

A pretensão autoral se baseia em um contrato verbal e a tese de que a mora seria
ex re
se funda na alegação de que a obrigação era líquida e positiva e possuía termo certo, consubstanciado nas datas de vencimento das parcelas do financiamento.

Ocorre que a existência ou não de termo certo para a obrigação de assumir e pagar o financiamento, bem como o conhecimento prévio ou superveniente do Apelado acerca da natureza alienada do bem (o que é crucial para aferir a boa-fé e a configuração da obrigação), são questões essencialmente fáticas, que somente poderiam ser devidamente demonstradas mediante a produção da prova oral requerida.

Com efeito, a sentença reconheceu a natureza decenal do prazo prescricional para a pretensão de responsabilidade contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil e do entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, para contratos sem prazo pré-determinado, o termo inicial do prazo prescricional surge com a interpelação, que constitui o devedor em mora.

Nesse contexto, ao julgar antecipadamente o mérito, fundando-se na ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora, o Juízo a quo impediu o Apelante de produzir as provas solicitadas, as quais poderiam, em tese, demonstrar: a) a existência de termo certo (vencimento das parcelas), o que configuraria a
mora ex re
, tornando a notificação desnecessária ou, b) os elementos da avença verbal, possibilitando a análise da tese de que a citação válida supriria a notificação, conforme já decidiu o colendo STJ em casos de
mora ex persona
não purgada no curso do processo (art. 240 do CPC).

A premissa de que a prescrição estaria configurada demandava a certeza sobre o termo inicial da contagem.

Não se afigura juridicamente razoável extinguir o feito com resolução de mérito, por ausência de notificação extrajudicial, quando havia pedido expresso e recíproco de produção de prova testemunhal para confirmar a própria existência e os termos da avença, bem como quando a parte sustentava que o vencimento das parcelas do financiamento configuraria, por si só, a
mora ex re
.

A jurisprudência é clara ao permitir que a citação válida constitua o devedor em mora (art. 240, caput, CPC), suprindo a eventual falta de prévia notificação extrajudicial, especialmente em casos de obrigações com termo incerto ou naquelas em que o devedor, mesmo citado, não purga a mora.

Impõe-se,
in casu
, o reconhecimento de
error in procedendo
e de que o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC) mostrou-se prematuro, pois o cerne da lide envolvia a prova dos termos do contrato verbal e a configuração da mora, matérias que dependiam da fase instrutória (oitiva de testemunhas) para a devida elucidação.

A supressão da fase probatória, requerida por ambas as partes, cerceou o direito do Apelante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC).

Por conseguinte, o decreto de prescrição, na forma como proferido, não se sustenta, porquanto a sentença foi lastreada em premissa fática — a ausência de notificação e, por conseguinte, de termo inicial da prescrição — que poderia ser superada pela prova a ser produzida, seja para demonstrar a mora ex re, seja para validar a constituição em mora pela citação.

É dizer, o afastamento da prescrição, nesta fase, não implica o imediato reconhecimento do mérito da pretensão autoral, mas tão somente a anulação do ato decisório de primeiro grau para que a instrução probatória se desenvolva em sua plenitude.

Desse modo, impõe-se o provimento do Apelo, com o escopo de anular a sentença, para que os autos retornem à origem e se dê prosseguimento à fase instrutória, especialmente no que tange à prova oral requerida, a fim de que se apurem os termos da avença verbal, a alegada liquidez e certeza da obrigação e, por conseguinte, a efetiva ocorrência da mora e o termo
a quo
da prescrição.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso de Apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa e afastar, por ora, a prescrição, sem adentrar no mérito da obrigação, até que os autos retornem ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a integral instrução processual, especialmente com a produção da prova testemunhal requerida por ambas as partes, oportunizando-se o deslinde meritório da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)